Tribunal: TJMT
Processo: 1039774-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039774-74.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (EMBARGANTE), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), KNOW HOW'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.865.804/0001-16 (EMBARGANTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), CARLA DA COSTA MARQUES - CPF: 716.930.761-87 (EMBARGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), DUILIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 007.448.681-06 (EMBARGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (EMBARGADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), KNOW HOW'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.865.804/0001-16 (EMBARGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), CARLA DA COSTA MARQUES - CPF: 716.930.761-87 (EMBARGANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), DUILIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 007.448.681-06 (EMBARGANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS DE AMBAS AS PARTES, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE AMBAS AS PARTES
.
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
,
OBSCURIDADE
E ERRO DE PREMISSA
. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Carla da Costa Marques e Duílio Fernandes da Silva, de um lado, e por
Know

How’s
Empreendimentos Imobiliários Ltda., de outro, contra acórdão que julgou
A
ção de
R
escisão
C
ontratual cumulada com
R
estituição de
V
alores e
I
ndenização por
D
anos
M
orais,
sob alegação
de vícios no julgado. Os autores embargantes sustentam omissão, contradição e obscuridade quanto à negativa de produção de prova oral e à análise dos danos morais. A empresa embargante alega erro de premissa e omissão quanto à sua responsabilidade solidária, à validade do distrato e à fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o acórdão incorreu em omissão, contradição
ou
obscuridade quanto à negativa de produção de provas e ao reconhecimento de danos morais
e
estabelecer se houve omissão ou erro de premissa no reconhecimento da responsabilidade da empresa embargante, na análise do distrato e na fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado
se pautou n
a ausência de comprovação de enquadramento dos autores no programa "Minha Casa Minha Vida" e de dano moral indenizável, não ultrapassando o mero inadimplemento contratual.

A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, com exame expresso da ilegitimidade passiva suscitada por
Know

How’s
Empreendimentos Imobiliários Ltda., reconhecendo sua responsabilidade com base no art. 7o, parágrafo único, do CDC, afastando qualquer omissão ou contradição nesse ponto.

O a
rest
o também trata do distrato celebrado entre as partes, fixando os critérios de restituição com base na dedução da comissão de corretagem, nos moldes da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

Quanto à verba honorária, a fixação com base no valor atualizado da causa, e não no valor da condenação, fundamenta-se no art. 85, §2o, do CPC, diante da
irrisoriedade
dos honorários em caso de aplicação do critério ordinário.

Não há negativa de prestação jurisdicional, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando fundamentação clara e compatível com a solução jurídica adotada, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A negativa de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o julgador entende que a matéria é unicamente de direito ou suficientemente comprovada por outros meios.

A responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento pode ser reconhecida com base no art. 7o, parágrafo único, do CDC, quando demonstrada a participação ativa do fornecedor.

A fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa é admissível quando o valor da condenação
revela-se
irrisório, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a necessidade de prequestionamento explícito, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 85, §2o;
CDC, art.
7o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.775.653/SP, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 28.4.2025, DJEN 6.5.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1560151/PR, Rel. Min.
Og
Fernandes, 2a Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
deu parcial provimento à Apelação
da ré
Know

How’s
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
p
ara determinar a devolução aos autores
de R$4.827,07, com os consectários legais definidos na sentença.

Os embargantes, Carla da Costa Marques e Duílio Fernandes da Silva,
a
legam que o a
rest
o está eivado de vícios, especialmente omissão, contradição e obscuridade,
os
qu
ais
comprometem sua validade.

Sustentam
que, na instância originária, foi indeferido o pedido de produção de prova oral, que incluía a oitiva das partes e testemunhas,
e
que
isso
prejudicou a comprovação da promessa de enquadramento no Programa Minha Casa Minha Vida, bem como a existência dos danos morais alegados.

Criticam a decisão colegiada
que,
ao reconhecer ausência de provas robustas quanto ao enquadramento e aos danos morais
e
negar o direito constitucional à ampla produção probatória,
ensejou
cerceamento de defesa.

Ressaltam que o
julgad
o tratou os fatos como mero inadimplemento contratual, classificando o sofrimento dos autores como simples aborrecimento, sem oportunizar a efetiva produção de provas para demonstrar o contrário.

Requerem, portanto, o acolhimento dos
E
mbargos para sanar
os vícios
apontad
o
s, com a declaração de nulidade do
julgad
o e o retorno dos autos à
comarca de origem
para viabilizar a instrução processual,
sob pena
de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Destacam que a negativa de produção probatória e o julgamento antecipado violam dispositivos constitucionais, como o artigo 5o, incisos LV, e dispositivos do CPC, especialmente os artigos 9o, 355 e 369.

Por fim,
pugnam pelo
prequestionamento para eventual
R
ecurso às instâncias superiores.

A embargante,
Know

How’s
Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
a
rgumenta que o Tribunal, ao manter a
sua
condenação à responsabilidade solidária, não enfrentou questões essenciais como a existência ou não de distrato celebrado entre o autor e a construtora Ávida, a participação da embargante nesse distrato, bem como os efeitos jurídicos das cláusulas de quitação e transação previstas no contrato, especialmente a incidência do artigo 844 do Código Civil, que limita os efeitos da transação aos intervenientes no acordo.

Além disso, questiona a comprovação da falha na prestação do serviço de corretagem atribuída a el
a
e requer o enfrentamento do entendimento do STJ
sobre
a responsabilidade solidária de imobiliárias que não atuam como construtoras ou incorporadoras, enfatizando a necessidade de comprovação de envolvimento direto no empreendimento ou falha na corretagem para tal responsabilização.

No tocante ao mérito da condenação, a embargante aponta erro de premissa na fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, quando o correto seria aplicar o percentual sobre o valor da condenação específica, conforme disposto no artigo 85, §2o, do CPC, que estabelece ordem preferencial para a base de cálculo dos honorários, privilegiando o valor da condenação, seguido do proveito econômico e, por último, o valor da causa.

Por fim,
a
embargante
pleiteia
o prequestionamento das matérias legais suscitadas nos
E
mbargos para fins de interposição de
R
ecursos
E
special e
E
xtraordinário, indicando os artigos 472 do Código Civil e os artigos 85, §2o, 840, 844 e 485, VI
,
do CPC, bem como dispositivos constitucionais, destacando a necessidade de garantir a correta fundamentação da
decisão judicial, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e fundamentação das decisões.

Nas contrarrazões, os autores (Carla e
Duilio
) afirmam que as alegações
da embargante
indicam tentativa de rediscussão de fatos e matéria já decidida, principalmente quanto à ilegitimidade passiva
,
que fora afastada com base na responsabilidade solidária prevista no artigo 25, §1o do CDC, bem como em jurisprudência consolidada do STJ que reconhece a corretora imobiliária como integrante da cadeia de consumo, e, portanto, responsável pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

No tocante ao valor dos honorários advocatícios,
assever
am que a
embarga
nte tenta indevidamente modificar parâmetros legais por meio dos
E
mbargos, o que não se admite, pois a fixação foi realizada conforme os critérios legais e jurisprudenciais, não havendo erro de premissa ou omissão no a
rest
o.

Refut
am a a
rgui
ção de omissão quanto à fundamentação e cumprimento do contraditório, salientando que todas as decisões foram devidamente fundamentadas e respeitaram o direito à ampla defesa, exceto quanto ao afastamento da indenização por danos morais, motivo do
s

E
mbargo
s
oposto
s
pelos próprios embargados para preservar o
devido processo legal
.

Por fim, ressaltam que os dispositivos legais apontados pela
embarga
nte para prequestionamento não guardam pertinência com os fatos ou questões do processo, sendo
apresentados de forma genérica
e sem a necessária correlação aos autos, motivo pelo qual devem ser rejeitad
o
s.

Pedem
o
não
acolhimento dos
E
mbargos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 – EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES (CARLA E DUILIO)

Os embargantes, Carla da Costa Marques e Duílio Fernandes da Silva, alegam que o aresto está eivado de vícios, especialmente omissão, contradição e obscuridade, os quais comprometem sua validade.

Sustentam
que, na instância originária, foi indeferido o pedido de produção de prova oral, que incluía a oitiva das partes e testemunhas, e que isso prejudicou a comprovação da promessa de enquadramento no Programa Minha Casa Minha Vida, bem como a existência dos danos morais alegados.

Ressaltam que o julgado tratou os fatos como mero inadimplemento contratual, classificando o sofrimento dos autores como simples aborrecimento, sem oportunizar a efetiva produção de provas para demonstrar o contrário.

O acórdão embargado adotou fundamentos claros e bem delineados, amparando-se na ausência de comprovação do enquadramento dos autores no programa “Minha Casa Minha Vida”, assim como na ausência de demonstração de dano moral indenizável, por não ultrapassar o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual
, sendo impertinente a arguição de cerceamento de defesa.

2 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE KNOW HOW’S EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A embargante
alega que o acórdão contém omissão e erro de premissa, especialmente no que tange ao suposto reconhecimento de sua responsabilidade solidária, à análise do distrato celebrado entre as partes e à forma de cálculo dos honorários advocatícios.

Todavia, a análise detida dos autos demonstra que tais alegações não configuram vícios passíveis de acolhimento na via declaratória, pois representam meras inconformidades com o resultado do julgamento, com o entendimento adotado pelo Tribunal sobre a responsabilidade da embargante na cadeia de fornecedores, devidamente fundamentado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC, e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O julgado enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, rejeitando-a por reconhecer a participação ativa da embargante no negócio jurídico, o que afasta a alegada omissão.

Igualmente, o Tribunal delimitou o valor da restituição dos valores pagos pelos autores, descontada a comissão de corretagem, nos termos do que dispõe a legislação e a jurisprudência aplicável, não havendo omissão quanto à fundamentação do acórdão nesse ponto.

Quanto à questão da verba honorária, o entendimento d
a Câmara
em fixá-la com base no valor atualizado da causa está em consonância com o artigo 85, §2o, do CPC, não se configurando erro de premissa, mas aplicação correta do dispositivo legal vigente.
Isso porque o montante da condenação resultaria em honorários advocatícios irrisórios
, hipótese em que se utiliza como base de cálculo o valor atualizado da causa
.

Portanto, não se vislumbra omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado que justifique a oposição dos presentes
E
mbargos.

Por fim, em relação ao prequestionamento, o acórdão já enfrentou todos os pontos necessários à compreensão da controvérsia, com fundamentação suficiente e coerente. Não se exige do julgador o exame individualizado de todos os dispositivos legais ou teses invocadas pela parte, bastando que o pronunciamento jurisdicional adote fundamentação clara e compatível com a solução jurídica conferida ao caso, o que se verificou no
decisum
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. RECURSO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. CORTE ESPECIAL. DECISÃO RECONSIDERADADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FICTO. ART. 1.025 DO CPC. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. ART. 523 DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS. SÚMULA No 568/STJ. MENOR ONEROSIDADE. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. (...)
4
. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 5. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula no 211/STJ. 6.
A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado
ao acórdão
, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. (...).”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.775.653/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.). (Sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1
. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1560151/PR, Rel. Min.
Og
Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025